Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. . SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, das filmagens realizadas, corroborando a afirmativa extrajudicial do usuário de que adquiriu drogas com o réu, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O agente que ostenta passagem pela Vara da infância por idêntico crime de tráfico, é preso seis meses após os fatos analisados, em razão da mesma conduta, se dedica à atividade criminosa, o que impede a redução da pena pela incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da LAD, não havendo qualquer divergência entre a sentença e o Tema 1139 do STJ.
IV - Mantida a pena fixada na sentença, acima de 4 (quatro) e abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, preserva-se o regime semiaberto e a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (arts. 33, § 2o, “b”, e 44, do CP).
V - Recurso conhecido e não provido.